Tribunal: TJSP
Processo: 2189157-60.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 3.620 de 16 de junho de 2020, do Município de Itápolis, que dispõe sobre a publicação de respostas de requerimentos aprovados pela Câmara no veículo oficial de imprensa do município. Alegação de violação ao princípio da Separação de Poderes. Inocorrência. Norma que se restringe a cuidar de matéria referente ao direito de acesso à informação à

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 3.620 de 16 de junho de 2020, do Município de Itápolis, que dispõe sobre a publicação de respostas de requerimentos aprovados pela Câmara no veículo oficial de imprensa do município. Alegação de violação ao princípio da Separação de Poderes. Inocorrência. Norma que se restringe a cuidar de matéria referente ao direito de acesso à informação à população local. Nítido respeito aos princípios da publicidade e transparência. Inexistência de conflito entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Matéria que não se encontra no rol de iniciativa reservada do Poder Executivo elencado no parágrafo 2o do artigo 24 da Constituição Estadual, bem como não impõe atribuições a órgãos públicos ou interferência na Administração do Município, e, portanto, não viola o princípio da Reserva da Administração previsto no (art. 47, incisos II, XIV, XIX). De rigor a declaração de constitucionalidade da Lei no 3.620 de 16 de junho de 2020, do Município de Itápolis.

Ação direta julgada improcedente.